Tribunal: TJDFT
Processo: 0700801-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante contra decisão que negou seguimento ao agravo interno, por ser manifestamente inadmissível. Em suas razões, o agravante sustenta que não foi observado o prazo processual que fluía para que pudesse interpor recurso inominado da sentença. Alega que não houve intimação da sentença para que pudesse recorrer/contrarrazoar, se assim quisesse. Afirma que a data do vencimento do prazo processual recursal era o dia 24/04/2024 e que no dia 17/04/2024 os autos foram encaminhados para a segunda instância, prejudicando a interposição de recurso.
II. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual “caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias”. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais em seu art. 80 admite a interposição de agravo de instrumento nos juizados especiais apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou de decisão não atacável por outro recurso e desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
V. Contudo, na hipótese em apreço, a parte autora interpôs agravo de instrumento de certidão que remeteu os autos à Segunda Instância após a prolação de sentença de mérito na fase de conhecimento. Conforme elucidado, não há previsão legal e regimental para a interposição de agravo de instrumento em tais situações, ainda que sob a tese de dano irreparável ou de difícil reparação.
VI. Quanto à alegação de que o sistema Pje não permitiu peticionar no processo após a remessa para a Segunda Instância, é certo que, ainda que o processo estivesse “travado na Primeira Instância” o prazo para recorrer não foi interrompido, porquanto os autos são eletrônicos e poderia a parte ter peticionado no sistema da Segunda Instância.
VII. No que se refere à afirmação de que não foi intimado da sentença, analisando os autos originais, verifica-se que o autor, por estar representado por advogados constituídos nos autos, foi intimado da sentença que rejeitou os embargos de declaração por meio do Diário de Justiça Eletrônico em 09/04/2024, conforme ID 192707541.
VIII. Nestes termos, permanecem inalterados os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.
IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas e em honorários.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.